Tribunal: STF
Processo: RE 91462
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
- Cheque. Completado com o lançamento da data, pelo portador, no momento de sua apresentação para pagamento, não fica desvirtuado, salvo em caso de má-fé do portador. Juízo interpretativo razoável. Dissídio jurisprudencial não comprovado (Súmula 291). Recurso extraordinário não conhecido.